Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. MÉTODO ABA E DENVER. COBERTURA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO MÉTODO INDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO.

1. Conforme jurisprudência dominante desta Corte Distrital, a tenra idade do menor revela, por si só, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, independentemente da situação financeira de seus genitores. Preliminar rejeitada.

2. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90.

3. Com o advento da Resolução Normativa 539/ANS, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de julho de 2022, a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro do Autista.

4. A realização do tratamento multidisciplinar na forma prescrita pela médica especialista, deflui que a equoterapia e a musicoterapia são necessárias ao desenvolvimento da criança, prevalecendo o entendimento de que a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de patologia coberta cabe ao médico ou ao profissional habilitado, não ao plano de saúde.

5. Será devido o reembolso integral das despesas comprovadas com os atendimentos, uma vez que a ré não trouxe nenhuma informação acerca da capacitação dos profissionais nas técnicas específicas descritas na prescrição médica em sua rede credenciada.

6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, a condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.